Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-61.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Habeas corpus – Paciente condenado pelos crimes de associação, tortura e porte ilegal de arma de fogo – Alegado erro na condenação - Pretendida reforma ou anulação da sentença condenatória – Remédio heroico inadequado para as pretensões – Entendimentos do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Não conhecimento liminar do "writ".